Tribunal: TJBA
Processo: 8035353-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035353-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: THEREZINHA MARIA LINHARES JANSEN Advogado(s): LUCAS ARGOLO DA CRUZ RAMOS AGRAVADO: BONINA VEICULOS EIRELI - EPP Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por THEREZINHA MARIA LINHARES JANSEN contra decisão que, em cumprimento de sentença movido contra BONINA VEÍCULOS EIRELI - EPP e LIFAN MOTORS DO BRASIL LTDA, indeferiu o reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta da executada pela empresa TBS Veículos Ltda., bem como o pedido alternativo de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta a agravante que existem provas de identidade de ramo de atividade, endereço e gestão entre as empresas, aptas a caracterizar a sucessão. Requer, subsidiariamente, a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do art. 28, §5º, do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto às provas produzidas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de sucessão empresarial irregular ou, subsidiariamente, para a desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da CF/88, não sendo exigível a análise pormenorizada de cada prova ou argumento apresentado. 2. O reconhecimento de sucessão empresarial exige prova robusta de transferência de estabelecimento ou de elementos caracterizadores, como identidade de endereço, objeto social, nome de fantasia, atividade econômica e quadro societário, não demonstrados no caso concreto. 3. A executada encontra-se ativa, inexistindo indício de extinção ou transferência irregular que justifique a sucessão. 4. A mera semelhança de atividades empresariais ou coincidência parcial de sócios não configura, por si só, sucessão empresarial ou grupo econômico. 5. A responsabilização patrimonial de empresa ou sócios não integrantes da fase de conhecimento depende de instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC e art. 28 do CDC, com garantia do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação concisa que exponha claramente as razões de decidir afasta a alegação de nulidade por ausência de análise detalhada de provas. 2. A configuração de sucessão empresarial irregular exige prova concreta de transferência de estabelecimento ou dos elementos caracterizadores previstos na legislação e na jurisprudência. 3. A inclusão de terceiros no polo passivo da execução, ainda que sob alegação de grupo econômico, requer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com observância do contraditório e da ampla defesa. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.143 e 1.146; CDC, art. 28, §5º; CPC, arts. 133 a 137, 134 §4º e 795 §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STJ, REsp nº 1864620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.09.2023; TJSC, AI nº 4025924-88.2018.8.24.0900, j. 20.02.2020; TJDF, AI nº 0709868-52.2024.8.07.0000, j. 15.05.2024; TJSC, AI nº 5071900-46.2022.8.24.0000, j. 10.09.2024. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 09